Tribunal: STF
Processo: HC 235957
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.12.2023, por Mickael Brito de Farias e outras, advogados, em benefício de Kauana Azevedo da Silva, contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 28.11.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 872.738:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba/PI, bem como senha de acesso para consulta processual, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. Os impetrantes asseveram ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alegam que a guarnição da polícia militar teria entrado em sua residência, sem mandado judicial e sem apresentar “fundadas suspeitas” da prática do delito de tráfico de entorpecente.



    Sustentam não ser necessária a prisão cautelar da paciente, sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas, ressaltando que ela teria residência fixa e trabalho lícito.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) liminarmente, sejam reconhecidas as ilegalidades que culminaram na prisão em flagrante da paciente, quais sejam a abordagem policial desacompanhada de fundadas suspeitas e as buscas ilegais realizadas no domicílio da paciente, assim como da corré, para que Kauana Azevedo Da Silva tenha sua prisão preventiva revogada, expedindo-se o competente alvará de soltura, bem como o desentranhamento das provas adquiridas de forma ilícita;



    (…) ao final, seja concedida a ordem impetrada em definito nos termos requeridos no corpo deste remédio heroico”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não acontece na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que a paciente e Tawane Brenda da Silva “foram presas em flagrante em 14/08/2023 pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 (Tráfico de Drogas) e 35 (Associação ao Tráfico), da Lei nº 11.343/06”, tendo essa prisão em flagrante sido convertida em preventiva com a realização de audiência de custódia, nos seguintes termos:



    “(...) Cuida-se de auto de prisão em flagrante, lavrado pela Autoridade Policial atuante nesta circunscrição em desfavor das Sras. Kauana Azevedo da Silva e Tawane Brenda da Silva Mesquita, ambas devidamente qualificadas em epígrafe, pelas supostas práticas dos delitos incursos nas rubricas dos arts. 33 (Tráfico de Drogas) e 35 (Associação ao Tráfico), da Lei nº 11.343/06. Consta no caderno policial em evento nº 46539923, que no dia 14 de setembro de 2023, por volta das 16:00 horas, na Rua São Miguel, nº 30 e 40, Alto Santa Maria, Parnaíba – PI, a guarnição da Polícia Militar do Estado do Piauí, estavam patrulhando momento em que avistou o suspeito Jousafa da Silva e resolveram abordá-lo, momento em que foram encontrados 01 (Uma) pedra de crack, ao ser questionado aonde teria comprado, informou o endereço acima, o que levou os policiais até o referido local, momento em que as custodiadas autorizaram a entrada dos policiais e ao iniciarem a busca nas residências, onde foram encontradas 12 (Doze) porções de substâncias semelhante a maconha, com peso aproximado de 500 (Quinhentos) quilogramas, 02 (Dois) rolos de papel alumínio, 02 (Dois) pacotes de papel seda, 09 (Nove) aparelhos celulares, 01 (Uma) balança de precisão, 01 (Um) caderno de anotação, a quantia de R$ 473,50 (Quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) e demais objetos utilizados para embrulhar as possíveis substâncias entorpecentes. Constatado pelos agentes públicos o estado flagrancial, as custodiadas foram conduzidas a presença da Autoridade Policial na Central de Flagrante de Parnaíba – PI, resultando na lavratura do presente feito. (…) Noutro giro, estancando qualquer dúvida com relação aos procedimentos realizados pelos policiais militares, destaco que a autuada Tawane Brenda da Silva Mesquita em seu interrogatório nas folhas 29 e 30, autorizou a entrada dos policiais em sua residência, onde segundo os depoimentos das outras testemunhas foram encontradas substâncias e objetos utilizados para o tráfico de produtos ilícitos. Importante ainda, destacar que no momento de seu interrogatório a acusada estava acompanha de sua advogada o que garante toda lisura do referido procedimento. (…) verifico que no depoimento dos policiais nas páginas 09 e 14, informaram que as residências são pontos de comercialização de produtos entorpecentes, o que ficou comprovado na declaração do usuário na folha 15, onde afirma que comprou as substâncias ilícitas nas referidas residências. Portanto, fica mais que demonstrado por meio dos fatos narrados e documentos que acompanham esse auto de prisão em análise, comprovando que o referido procedimento foi realizado de forma legal, sendo necessário a homologação do referido flagrante. (…) Frisa-se que a regra processual determina que o acusado responda ao processo em liberdade, salvo nos casos em que é cabível a decretação da prisão preventiva, o que é o caso em análise, assim como regulamenta o art. 282, § 6º, do CPP, pois resta presente o ‘fumus comissi delicti’ nos depoimentos das testemunhas, no termo de apreensão de vários objetos ilícitos (500 (Quinhentos) quilogramas, 02 (Dois) rolos de papel alumínio, 02 (Dois) pacotes de papel seda, 09 (Nove) aparelhos celulares, 01 (Uma) balança de precisão, 01 (Um) caderno de anotação, a quantia de R$ 473,50 (Quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)) na posse das acusadas, qualificando-as, pelo menos nesse primeiro momento, como possíveis suspeitas dos delitos em que lhe foram imputadas, o que serão apurados durante as investigações. (…) Já o ‘pericumlum libertatis’ fica demonstrado na necessidade, diante da conveniência da instrução criminal, onde serão realizadas várias ações em busca da real verdade dos fatos, possível quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos, oitivas de testemunhas, laudos toxicológicos e diversos outros meios de provas, inclusive arrolamento de testemunhas pela defesa das autuadas. Noutro modo, também se justifica o perigo da ordem pública, pois as investigadas foram apreendidas na posse de produtos entorpecentes dentro das suas residências e na presença de criança, colocando em risco a sua integridade física e psicológica. (…) Nota-se que pelos interrogatórios nesse ato das custodiadas entraram em contradição pelo motivo que a Tawane estaria na casa ao lado, casa do mesmo núcleo familiar, que a mãe da Kauana Azevedo da Silva, ou seja, na visão desse Juízo, apenas uma extensão de residência familiar (mesmo núcleo familiar), no qual no interrogatório a acusada Kauana nem sabia que a casa do lado era de sua mãe e sim falou primeiramente que a casa do lado era da custodiada Tawane, verificando aqui uma extensão em casas grudadas uma na outra da ‘boca de fumo’, ponto de venda de drogas mencionada nos autos, não merecendo assim, a aplicação de prisão domiciliar, pois as mesmas voltariam para o mesmo local aonde as drogas e apetrechos foram encontrados, frisando que a droga apesar de encontra na residência grudada a residência aonde foram encontradas, os apetrechos foram encontradas nas duas residências, dando margem a esse Juízo interpretar, nessa cognição sumária, que ocorreu a extensão residencial para o tráfico de drogas”.



    A prisão da paciente foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0760718-41.2023.8.18.0000 pela Primeira Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “(...) A fundamentação esposada pelo juízo a quo se mostra mais que satisfatória para o momento, invocando a garantia da ordem pública e a gravidade da conduta, evidenciada pela mercância de entorpecentes habitual e destemida ao longo do tempo, praticada na frente de criança, no local onde residem. Tal fundamentação é idônea por demonstrar que a conduta delitiva narrada per si extrapola a descrição nua do tipo penal. (…) a ‘fundada suspeita’ necessária para a abordagem policial se dá diante da confissão de ‘Jousafa da Silva’, testemunha, que afirmou ter comprado entorpecentes nas casas onde se encontravam as investigadas. Observo oportunamente que a alegação de que o Sr. Jousafa da Silva não foi advertido de seu direito ao silêncio se mostra desarrazoada: o Sr. Jousafa da Silva figura nos autos como testemunha/informante e não como investigado ou réu, de tal sorte que a referida obrigação de se advertir sobre o direito ao silêncio não se aplicaria a ele.



    Dito isto, e considerando que o tráfico de drogas é crime de flagrante permanente, entendo não ter havido irregularidade na ação policial, tal como o fez o juízo a quo. Tratou-se de apuração de fatos calcada em procedimentos regulares de policiamento ostensivo, investigação e abordagem.



    É de bom alvitre mencionar que o juízo a quo se manifestou a respeito das ações policiais de forma precisa e correta, sem deixar margem para qualquer reparo por este órgão julgador.



    Outrossim, ainda neste tocante, as alegações sobre nulidades envolvendo o flagrante foram superadas com a decretação da prisão preventiva, que constitui novo título prisional a embasar a custódia da paciente. Desta forma, a argumentação de ilegalidade, suscitada na impetração não pode prevalecer.



    (…) De fato, a conduta, a gravidade concreta do delito e as circunstancias do caso demonstram a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Assim, entendo que para o caso, a prisão é medida que se impõe, pois foi como dito pelo magistrado a quo, tal ato tem a finalidade de resguardar a ordem pública, que vem sendo constantemente ameaçada pelo crime de tráfico de drogas, em especial, na cidade de Parnaíba e em suas vizinhanças”. 



    Essa decisão foi confirmada com a prolação da decisão objeto da presente impetração.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se, além da necessidade de se resguardar a instrução criminal, pela periculosidade da paciente e pela gravidade concreta da conduta a ela imputada, considerado o fato de terem sido apreendidos “vários objetos ilícitos (500 (Quinhentos) quilogramas, 02 (Dois) rolos de papel alumínio, 02 (Dois) pacotes de papel seda, 09 (Nove) aparelhos celulares, 01 (Uma) balança de precisão, 01 (Um) caderno de anotação, a quantia de R$ 473,50 (Quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) na posse das acusadas, qualificando-as, pelo menos nesse primeiro momento, como possíveis suspeitas dos delitos em que lhe foram imputadas, o que serão apurados durante as investigações”.



    Diverso do alegado na presente impetração, não se cogita, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade da agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    8. Ademais, diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova, na espécie, irregularidade no ingresso dos policiais na residência da paciente.



    Foi ressaltado nas instâncias antecedentes que “a ‘fundada suspeita’ necessária para a abordagem policial se dá diante da confissão de ‘Jousafa da Silva’, testemunha, que afirmou ter comprado entorpecentes nas casas onde se encontravam as investigadas. 



    (…) Dito isto, e considerando que o tráfico de drogas é crime de flagrante permanente, [não há se falar em] irregularidade na ação policial (...). Tratou-se de apuração de fatos calcada em procedimentos regulares de policiamento ostensivo, investigação e abordagem”.



    9. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    10. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Na espécie vertente, há a informação adotada nas instâncias antecedentes de que “a ‘fundada suspeita’ necessária para a abordagem policial se dá diante da confissão de ‘Jousafa da Silva’, testemunha”, tratando-se, na espécie, de “apuração de fatos calcada em procedimentos regulares de policiamento ostensivo, investigação e abordagem”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir diferente do convencimento adotado para acolher a tese dos impetrantes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante da paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus. Nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    11. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora